Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011079-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), AMBROSIO CIDRAO DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 011.729.561-20 (EMBARGANTE), BIAS TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 128.841.971-68 (EMBARGANTE), CLARINDO LAZARO GARCIA - CPF: 687.836.806-59 (EMBARGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – IMÓVEIS LINDEIROS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de conjunto probatório seguro que o agravado tenha promovido ato de esbulho (desmatamento) em parte da área dos autores agravantes, bem assim por meio de georreferenciamento teria aumentado a sua área, é circunstância que evidencia a necessidade de verticalização da questão na origem e corrobora pelo indeferimento da liminar postulada, como decidido na decisão recorrida.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por

AMBRÓSIO CIDRÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO e BIAS TOMÁZ DE OLIVEIRA
,
contra acórdão proferido no RAI no 1011079-78, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – IMÓVEIS LINDEIROS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de conjunto probatório seguro que o agravado tenha promovido ato de esbulho (desmatamento) em parte da área dos autores agravantes, bem assim por meio de georreferenciamento teria aumentado a sua área, é circunstância que evidencia a necessidade de verticalização da questão na origem e corrobora pelo indeferimento da liminar postulada, como decidido na decisão recorrida.

Afirmam que apesar de terem demonstrado os requisitos à procedência do agravo, restou desprovido. Dizem que o acórdão entendeu pela ausência de provas do alegado, mas por outro lado deixou de se manifestar acerca da necessidade de realização de audiência de justificação prévia.

Pedem sejam providos os declaratórios, anulado o desprovimento do agravo, a fim de que seja designada audiência de justificação prévia na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de omissão no acórdão acerca do pedido de realização de audiência de justificação prévia
.

Os recorrentes pretendem por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita.

Observa-se das razões do agravo, que a controvérsia em exame foi justamente saber restaram preenchidos os requisitos à r
eintegração de posse sobre 51,5962ha da Fazenda Novo Horizonte
, conhecida também como Fazenda Santos Reis, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT.

Ocorre que após a análise dos fundamentos e provas realizadas no agravo, a decisão colegiada entendeu por bem
manter o indeferimento da liminar
, porque
“não há como considerar, de plano, como irregular o georreferenciamento da área, ou concluir pela melhor posse sobre a área em disputa, como pretendem os recorrentes,
sem ao menos possibilitar que o agravado se manifeste sobre os documentos apresentados na origem
”,
bem assim
“a interpretação da decisão recorrida acerca do conteúdo da Ata Notarial juntada, não merece reparo, porque do referido documento extrai-se apenas a
“existência de uma grande área desmatada, gradeada e formada, ou seja, capim, em alguns pontos mais altos que outros, fl.92”
. (grifei)

Concluiu o acórdão recorrido que
“o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado
com provas a serem produzidas ao longo da marcha processual
, passível de modificação a qualquer tempo
.” (grifei)

Em outras palavras, entendeu-se que é necessária a manifestação do agravado embargado, acerca das provas e argumentos dos embargantes, para após, se for o caso, proceder-se a reapreciação do pedido de proteção possessória formulada pelos recorrentes, caso em que realização da audiência de justificação prévia, por sua própria natureza, no atual estágio, revelar-se-ia desinfluente.

Assim, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que não há a omissão apontada.

Por fim, registra-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020